Tribunal: TJPA
Processo: 0823551-67.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823551-67.2023.8.14.0401

APELANTE: LELIANE DOS SANTOS LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. PRISÃO DOMICILIAR. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE E CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a apelante pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento de erro de cálculo na pena-base e a ocorrência de bis in idem; (ii) a concessão da gratuidade recursal; (iii) o deferimento de prisão domiciliar; e (iv) a redução da pena. A defesa pugna pelo provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar à apelante, à luz do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP; (ii) saber se houve erro na dosimetria da pena, especialmente na fixação da pena-base e na alegação de bis in idem; (iii) saber se é possível a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas na Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de prisão domiciliar não merece acolhida. O entendimento firmado no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP não afasta a análise das peculiaridades do caso concreto, sendo legítimo o indeferimento quando demonstrada situação excepcional. No caso, restou comprovado que a apelante integra organização criminosa armada, circunstância que evidencia risco ao próprio filho menor, além da ausência de comprovação documental da maternidade.

4. A autoria e a materialidade não foram objeto de insurgência recursal, restringindo-se a análise à dosimetria da pena. A pena-base fixada em 8 (oito) anos de reclusão mostrou-se excessiva, embora corretamente valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, calculada a partir da pena mínima abstrata.

5. Aplicando-se tal critério, a pena-base deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

6. Inexistem atenuantes. Incide a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/2013, uma vez comprovado que a apelante exercia função de comando na organização criminosa, justificando o aumento da pena em 1/2 (metade), resultando em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

7. Na terceira fase, não há causas de diminuição. Mantém-se a causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, diante do uso de armas pela organização criminosa, ainda que não apreendidas com a ré, elevando-se a pena em 1/2 (metade), totalizando 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa.

8. Mantém-se, ainda, a causa de aumento do art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013, em razão da conexão com outras organizações criminosas, do emprego de adolescentes e do caráter transnacional da associação, com aumento de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

9. É admissível a aplicação cumulativa das causas de aumento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo violação ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

10. Inaplicáveis os benefícios dos arts. 44 e 77 do Código Penal, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º; CP, arts. 44, 68, parágrafo único, e 77.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP; STJ, Recurso Especial nº 1.991.015/AC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 28/06/2022; STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 615.932/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

LELIANE DOS SANTOS LISBOA, inconformada com a decisão que a condenou à pena de 20 anos de reclusão e 900 dias multa, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/13, interpõe o presente recurso de apelação.

Aduz o apelante que a sentença deve ser reformada diante da ocorrência de erro de cálculo da pena base e aplicação do
bis in idem
. Requer a gratuidade recursal, o deferimento de prisão domiciliar e a redução da pena.

Contrarrazões pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

VOTO

Conheço do recurso.

A autoria e a materialidade do delito não foram objeto do inconformismo da recorrente, razão pela qual me atenho à análise das razões recursais.

Inicialmente, ressalto que não merece acolhida a pretensão da recorrente quanto ao deferimento de sua prisão domiciliar.

O Habeas Corpus coletivo do STF - nº 143.641- SP - não excluiu a possibilidade de o magistrado indeferir a prisão domiciliar às mulheres com filhos menores de 12 anos, tendo em vista as particularidades do caso concreto. Destaca-se que,
in casu
restou comprovado que a recorrente integra a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, e que por isto é evidenciado que seu filho menor está em risco. Ademais, sequer juntou aos autos qualquer certidão de nascimento capaz de comprovar suas alegações.

Sendo assim, não há que se falar em prisão domiciliar.

Quanto à dosimetria da pena, vejamos.

A pena base foi fixada na sentença em 08 anos de reclusão e em 360 dias multa, valorando negativamente as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Contudo, a despeito da gravidade do delito de organização criminosa, reconheço como demasiadamente elevada a pena base cominada à recorrente, razão pela qual reduzo-a, mantendo a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A pena cominada ao crime é de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...). 1. O fato de que a
organização

criminosa
, pela qual foi o Recorrente condenado por integrar, é altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, no caso, o Primeiro
Comando
da Capital "PCC", é elemento concreto apto a demonstrar um maior grau de reprovabilidade da conduta e justificar a negativação da culpabilidade. (...). 3. É adequada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativo, conforme expressamente efetivado na sentença e ratificado no acórdão recorrido, por ser patamar que encontra amparo na jurisprudência desta Corte Superior, diante da ausência de parâmetros legalmente estipulados para esse acréscimo. 4. No entanto, no caso concreto, houve desproporcionalidade, pois as instâncias ordinárias fizeram incidir a referida fração ao intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, quando, na esteira da orientação desta Corte Superior, se adotada a fração de 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa, esta deve ser calculada a partir da pena mínima cominada em abstrato. (...).” (STJ - REsp: 1991015 AC 2022/0074817-8, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022)

Sendo assim, utilizando a fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, fixo a pena base em 4 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias multa.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no § 3º, do art. 2º, da Lei 12.850/13, eis que restou comprovado nos autos que a ora recorrente exercia um cargo de comando, ‘torre’. O MM. Juízo
a quo
deixou de aplicar a referida agravante considerando que a pena base estava fixada no máximo legal. Contudo, ao reduzi-la, torna-se cabível sua aplicação, razão pela qual elevo a pena em 1⁄2, totalizando 6 anos e 9 meses de reclusão e 150 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena.

Mantenho a causa de aumento prevista no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/13, tendo em vista é público e notório o fato de que o ‘CV’ utiliza armas das mais diversas e com alto poder de fogo, sendo certo, outrossim, que a causa de aumento em questão incide mesmo não tendo sido apreendidas armas com a ré, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/2, totalizando a pena de 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão e 225 dias multa.

Mantenho ainda a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, eis que o ‘Comando Vermelho’ mantém conexão com outras organizações criminosas e que a mencionada organização criminosa se utiliza de adolescentes, possuindo, ainda, caráter transnacional, motivo pelo qual mantenho a elevação da pena em 2/3, totalizando a pena de 16 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e 375 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ressalto ainda que não é cabível,
in casu
, a aplicação de apenas uma causa de aumento, como pretende a ora recorrente, eis que todas as causas de aumento consideradas se mostram relevantes, estando devidamente fundamentadas na sentença com a demonstração das particularidades da
organização

criminosa
, não havendo, portanto, reparos a serem feitos.

“(...). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes." (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020)

Diante de tais considerações, possui razão em parte a ora recorrente.

Inaplicável o disposto nos arts. 44 e 77 do CP, eis que a recorrente não preenche os requisitos previstos nos mencionados dispositivos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 10/03/2026